Tribunal: TJMT
Processo: 1043518-82.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043518-82.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (AGRAVANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - CNPJ: 15.037.450/0001-26 (AGRAVADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DE CUIABA MT - CNPJ: 41.396.963/0001-33 (AGRAVADO), PAULO DA CRUZ DUARTE - CPF: 000.279.721-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão de direitos hereditários (1983) e procuração (1978), sob alegação de fraude documental, com pedido de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se incide prazo decadencial para anulação de negócio jurídico supostamente fraudulento ou se trata de nulidade absoluta imprescritível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial que, embora requerida na petição inicial, não foi reiterada pela parte quando intimada especificamente para especificar as provas que pretendia produzir, operando-se a preclusão temporal.

2. A parte que, intimada para especificar provas, permanece inerte, atrai para si o risco de não se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A alegação de fraude em negócio jurídico configura hipótese de anulabilidade, e não de nulidade absoluta, submetendo-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, II, do Código Civil.

4. O termo inicial do prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por fraude é a data em que se realizou o negócio, e não a data em que a parte alega ter tomado conhecimento do ilícito, especialmente quando não comprova esta última circunstância.

5. O ordenamento jurídico tutela a segurança jurídica e a estabilidade das relações, não sendo razoável admitir a desconstituição de negócios jurídicos após quase quatro décadas, especialmente quando envolvem transferência de propriedade imobiliária e possíveis direitos de terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, mesmo que haja pedido de produção na petição inicial.

2. A alegação de fraude em negócio jurídico submete-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, II, do Código Civil, contado da data em que se realizou o negócio.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 373, I; CC, arts. 169, 178, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016; TJMT, NU 0001467-52.2012.8.11.0053, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 21/08/2023; TJMT, NU 1000314-38.2019.8.11.0047, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 01/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
JOANITA DE SOUZA CORREA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

No presente agravo interno, a agravante reitera os argumentos da apelação, sustentando que: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica; e (ii) não há que se falar em decadência, pois se trata de nulidade absoluta, que não se convalida com o tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando seu caráter protelatório e requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora ajuizou ação visando a declaração de nulidade de escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 26/05/1983 no 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (registrada no livro 261A, folhas 165-167v) e de procuração registrada no Cartório do Terceiro Ofício de Cuiabá (Livro 159, fls. 57v) datada de 04/07/1978, alegando que tais documentos foram fraudados, contendo inclusive qualificação errada da autora, com número de RG diverso do seu, além de outras irregularidades formais. Sustentou que jamais esteve em qualquer cartório para assinar procuração a terceiros e nunca autorizou o Sr. João Gonçalo de Moraes Filho a vender qualquer imóvel ou utilizar seus direitos hereditários adquiridos.

Requereu, além da declaração de nulidade dos referidos documentos, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou prescrição, ausência de responsabilidade estatal e ilegitimidade passiva dos cartórios. Os cartórios também apresentaram contestação arguindo sua ilegitimidade passiva.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora por entender que: (i) não restou demonstrada a responsabilidade do Estado pelos atos praticados pelos tabeliães; (ii) não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar a falsidade dos documentos; e (iii) a pretensão da autora para anular a escritura pública de 1983 estaria atingida pela decadência.

Em sede de apelação, a autora sustentou ser cabível a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães; que para comprovar a falsidade dos documentos seria necessária a realização de perícia grafotécnica, a qual foi expressamente requerida na inicial, mas não deferida; que o negócio jurídico absolutamente nulo não se convalesce com o tempo, conforme art. 169 do Código Civil; e que a autora não tinha qualquer direito na transcrição utilizada para fundamentar a escritura pública de cessão de direitos hereditários.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando-se na preclusão quanto à produção de prova pericial grafotécnica, uma vez que a apelante, quando intimada para especificar provas, quedou-se silente, bem como na incidência da decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil.

O agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

A decisão monocrática fundamentou-se em dois pontos principais: (i) a preclusão quanto à produção de prova pericial grafotécnica; e (ii) a incidência da decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil.

Daí a interposição do agravo interno.

A agravante alega cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da perícia grafotécnica, que teria sido expressamente requerida na petição inicial, por ser o único meio hábil à demonstração da falsidade das assinaturas constantes nos documentos impugnados.

Contudo, conforme bem destacado na decisão monocrática, embora a agravante tenha de fato mencionado na petição inicial a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, observa-se dos autos que, quando devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir (Id. 285608416), a recorrente quedou-se silente, não reiterando o pedido de realização da perícia grafotécnica (Id. 285608420).

Tal comportamento processual denota que a própria parte considerou que o processo estava suficientemente instruído para julgamento, dispensando tacitamente a produção de outras provas além daquelas já juntadas aos autos. Ao assim proceder, a agravante atraiu para si o risco de não se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O entendimento pacífico dos tribunais é de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova que não foi oportunamente reiterada pela parte quando intimada para tal finalidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que preclui o direito à prova se a parte intimada para especificar as que pretendia produzir não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

2. “
Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito à prova se a parte intimada para especificar as que pretendia produzir não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
”. (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – DESMORONAMENTO DA PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E REGULAR CONSERVAÇÃO DA PONTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – PENSÃO MENSAL DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Inexiste cerceamento de defesa quando a parte intimada para especificar as provas que pretende produzir deixa transcorrer in albis o prazo fixado
." (NU 0001467-52.2012.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023).

Portanto, tendo a agravante sido devidamente intimada para especificar provas e permanecido inerte quanto ao pedido de realização de perícia grafotécnica,
operou-se a preclusão temporal quanto a essa pretensão probatória
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela não realização da referida prova pericial.

- Da inexistência de decadência - nulidade absoluta

A agravante argumenta que, por se tratar de negócio jurídico nulo, não haveria que se falar em decadência, invocando o artigo 169 do Código Civil, segundo o qual "
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
".

Contudo, o caso dos autos não versa sobre nulidade absoluta, mas sim sobre anulabilidade de negócio jurídico supostamente praticado mediante fraude, situação que se submete ao prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, II, do Código Civil:

"
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado
:

[...]

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
;"

A alegação da agravante de que jamais anuiu aos atos impugnados, sendo as outorgas inteiramente falsas, inclusive com documentos contendo dados falsos da autora, configura hipótese de fraude, que se submete ao prazo decadencial acima mencionado.

Diferentemente do que sustenta a agravante, o termo inicial desse prazo não é a data em que ela alega ter tomado conhecimento dos documentos tidos como ilícitos (2018), mas sim a data em que se realizou o negócio jurídico que se pretende anular, a saber, 1983.

A teoria da
actio nata
invocada pela agravante estabelece que o termo inicial do prazo prescricional ou decadencial é o momento em que o titular do direito toma conhecimento da lesão ou da ameaça a seu direito.

In casu
, nada obstante a agravante alegue que somente teve ciência da ocorrência do ilícito em 04/12/2018, esta não logrou êxito em comprovar a aludida assertiva, não se desincumbindo, consequentemente, de comprovar um fato constitutivo de seu direito.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO - EXISTÊNCIA - TEORIA DA ACTIO NATA EST - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] “
2 - A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos
." (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).

(NU 1000314-38.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Ademais, não se pode ignorar que os documentos impugnados datam de 1978 (procuração) e 1983 (escritura pública), tendo transcorrido quase quatro décadas até o ajuizamento da presente ação. O ordenamento jurídico tutela a segurança jurídica e a estabilidade das relações, não sendo razoável admitir a desconstituição de negócios jurídicos após tanto tempo, especialmente quando envolvem transferência de propriedade imobiliária e possíveis direitos de terceiros de boa-fé.

Nesse contexto, correta a decisão monocrática ao reconhecer a decadência do direito da agravante de pleitear a anulação dos negócios jurídicos em questão.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, citada pela agravante, não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação diversa, envolvendo venda dúplice de imóvel, e não de anulação de negócio jurídico por suposta fraude, como no presente caso.

Dessa forma, considerando-se que a decisão monocrática harmoniza-se com a moderna jurisprudência desta Corte, como também com a legislação de regência atinente ao tema, a manutenção do decisum combatido é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do revés recursal, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025